Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704931-41.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA APELADO: JUDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal à apelação interposta WESLEY RODRIGUES DA SILVA, verifica-se que juntou aos autos apenas comprovante de agendamento do preparo. O recurso foi interposto no dia 20/06/2021 (ID 26852143). Porém, consta do comprovante de ID 26852145 a data de vencimento 20/06/2021 e a data de pagamento 21/06/2021. Diante disso, intime-se o apelante WESLEY RODRIGUES DA SILVA para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Na ausência da referida comprovação, fica desde já intimado para, no mesmo prazo, realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora